Tribunal: STF
Processo: RE 82880
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
Servidores públicos estaduais. Escriturários; designação para o exercício de funções de responsáveis pela secretaria ou pela direção de estabelecimentos de ensino médio do Estado de São Paulo, em condições que não autorizam diferença de vencimentos e vantagens. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.